Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para furto simples tentado, com afastamento da qualificadora da escalada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, composto por registros audiovisuais, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e restituição, ocorrência policial, confissão parcial em juízo e prova oral produzida sob contraditório.
4. O réu confessa em juízo que escalou o portão e subtraiu os cabos elétricos com a finalidade de vendê-los, evidenciando o animus rem sibi habendi.
5. A vítima confirma a subtração de aproximadamente 160 (cento e sessenta) metros de cabos elétricos e de uma escada, mediante ingresso noturno após transposição de portão com cerca de três metros de altura.
6. A qualificadora da escalada resta comprovada por registros de mídia e por laudo pericial que atesta a altura do portão além da existência de marcas compatíveis com apoio de pé, demonstrando esforço anormal para a transposição.
7. A consumação do furto se configura com a inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme a teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores.
8. A restituição dos bens após perseguição policial não descaracteriza a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.